Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736122-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SONIA MARIA DANTAS DE SOUZA, SERGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO, SOBERANA AGROPECUARIA LTDA - ME, RAIA DROGASIL S/A, BBA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, CENCI AGROPECUARIA LTDA, ADV ESPORTE E SAUDE LTDA, EMPORIO DA TERRA LTDA, BFK FITNESS LTDA, ARMAZEM NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão desta Relatora que, em sede de pedido de tutela antecipada recursal, tendo por objeto a apelação interposta nos autos da ação de reintegração/imissão de posse no 0704002-43.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Alega a embargante que a decisão padece de omissão e obscuridade, e que a TERRACAP tem sido incansável em suas ações para recuperar o imóvel e evitar prejuízos causados pela devedora fiduciária. Sustenta que o imóvel foi alienado a ABC CONSTRUÇÕES com cláusula de alienação fiduciária, sendo que, no ano de 2015, a ABC CONSTRUÇÕES, como subterfúgio para obstar a caracterização de seu inadimplemento que ensejaria a consolidação da propriedade fiduciária em mãos da credora fiduciante, propôs ação de obrigação de fazer e não fazer em face da TERRACAP pleiteando que os valores do débito fossem cobrados sem qualquer atualização. Afirma que, com essa manobra jurídica, ela conseguiu seu objetivo principal, impedindo por muito tempo a execução da alienação fiduciária pela embargante TERRACAP em face da discussão dos valores devidos no contrato. Assevera que, em 2017, o Cartório acolheu mais uma manobra da devedora, negando-se a efetivar o registro da escritura pública contendo cláusula de alienação fiduciária, alegando a existência de gravame na matrícula do imóvel inserido por outra empresa do mesmo grupo econômico. Aduz que, em 2018, manejou ação suscitando dúvidas para que o registrador efetivasse o registro da escritura pública de alienação fiduciária, tendo sido julgada favoravelmente à embargante TERRACAP. Prossegue narrando que, no curso da demanda judicial, a ABC CONSTRUÇÕES baixou seu CNPJ por inexistência de fato, dificultando ainda mais sua localização e intimação no processo de consolidação da propriedade, e que somente no ano de 2022 a embargante conseguiu registrar a consolidação da propriedade, sendo que a partir desse momento foi possível realizar dois leilões extrajudiciais pelo procedimento previsto na Lei 9.514/97, os quais, contudo, restaram infrutíferos. Alega que, a partir de 01/11/2022, passou a ser possível a imissão na posse do imóvel, e que a embargante TERRACAP tem tentado incansavelmente se imitir na posse por meio de denúncia dos contratos e manejo de ação judicial, fatos que afastam o fundamento utilizado na decisão embargada para indeferimento da tutela antecipada, motivo pelo qual requer seja sanada a omissão e obscuridade. Defende que o que se discute nestes autos é apenas a posse direta sobre o imóvel, sendo que o fato de a embargante TERRACAP ter editado norma organizacional para ocupação do imóvel não tem nenhuma relação com o fato de não ter conseguido a posse direta do imóvel, ou seja, não há necessidade de se estar na posse direta para se conseguir editar normas. Entende que editar as normas é muito diferente de conseguir executar tais normas, pois há impedimento de se obter a posse direta do imóvel. Assevera que o imóvel se trata de um shopping que possui vigilância armada fazendo a segurança, não sendo possível que a embargante TERRACAP exerça a autotutela com o arrombamento de salas fechadas, sob pena de sofrer danos físicos e financeiros, e ainda, responder por abuso do exercício de direito, sobretudo porque não tem ordem judicial para tanto. Requer sejam providos os embargos, atribuindo-se efeitos infringentes e sanando a omissão/obscuridade; e, uma vez reconsiderada a decisão, requer seja deferida a medida cautelar pretendida. Contrarrazões apresentadas por RAIA DROGASIL S/A (id 51740003) pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por sua vez, o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Quanto às apontadas omissões/obscuridades, não tem razão a embargante TERRACAP, pois os fundamentos para indeferimento do pedido de tutela antecipada restaram expostos de forma clara e coerente na decisão embargada, conforme transcrevo a seguir: “Cumpre salientar que o contexto envolvendo a autora TERRACAP e o imóvel Península Shopping envolve três situações jurídicas distintas: 1a) ocupação de lojas e salas por locatários que celebraram ajuste extrajudicial com a TERRACAP; 2a) existência de lojas e salas vagas e áreas comuns do shopping; 3a) locatários que não realizaram qualquer ajuste com a TERRACAP. No presente pedido antecipatório, a TERRACAP pretende obter a liminar apenas no tocante à segunda situação, a fim de ser imitida imediatamente na posse das salas e lojas vagas, além das áreas de uso comum do imóvel. A despeito da argumentação exposta pela requerente, constata-se que ela não demonstrou, de plano, a necessidade/utilidade de invocar provimento jurisdicional para lhe permitir adentrar em unidades vazias e áreas comuns do imóvel de sua propriedade. Com efeito, não comprovou a TERRACAP qual seria o impedimento que os réus da ação principal estariam impondo à entrada no imóvel que é de sua propriedade, até porque, conforme aduzido no presente pedido de tutela de urgência, a pretensão está restrita à imissão na posse das áreas desocupadas e comuns, inexistindo, pois, comprovação de algum obstáculo dos réus à posse plena da proprietária sobre tais áreas, o que, a rigor, possibilitaria até mesmo se cogitar de ilegitimidade passiva ad causam. Alie-se que, por se tratar de imóvel de propriedade da TERRACAP, ou seja, imóvel público, não se vislumbra impossibilidade de que a referida empresa pública se valha de expedientes de autotutela para adentrar na posse do imóvel, como sói ocorrer em imóveis de sua titularidade que são retomados. Tanto é assim que expediu até mesmo norma organizacional (NEG 2 - Península Shopping 2023 – TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC) para disciplinar o uso dos espaços comerciais do shopping. Portanto, não se mostra caracterizada a verossimilhança das alegações. Não bastasse a ausência de comprovação da probabilidade do direito, também não há prova do fundado receio de dano em se aguardar o julgamento da apelação interposta nos autos principais, na medida em que a requerente se limitou a tecer, genericamente, comentários sobre a possibilidade de invasões ou depredações das salas vazias, além de perda de rendimentos em virtude da falta de locação dessas áreas. Ocorre que o pedido liminar formulado neste feito se restringe às salas e lojas vazias - passíveis, pois, de ocupação imediata pela TERRACAP -, e de áreas comuns do shopping, que, evidentemente, não estão impedidas de ocupação e gerenciamento pela proprietária. Importa ressaltar, quanto ao ponto, que, apesar de o inadimplemento contratual da devedora fiduciante em relação à escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária ter ocorrido em 2016, a credora fiduciária TERRACAP somente tomou providências para consolidar a propriedade do imóvel em suas mãos a partir de março de 2022 (ID 50723028 – p. 5), o que também reforça a conclusão de ausência de fundado receio de dano em se aguardar o julgamento da apelação pelo Colegiado.” (id 50822228). Na realidade, as alegações da embargante TERRACAP não dizem respeito a qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC hábeis a justificar a oposição de embargos declaratórios, destinando-se, ao revés, a buscar a mudança de entendimento desta Relatora quanto aos requisitos para deferimento da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a apelação interposta pela embargante TERRACAP nos autos no 0704002-43.2023.8.07.0018 já se encontra em segunda instância, de modo que, acaso admitido o recurso nos autos principais, aquela é a seara adequada para, em cognição exauriente, discutir e decidir as questões de mérito abarcadas nestes embargos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora